Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-11.2015.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-11.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (APELANTE), KELLY CRISTINA STEPHANELLI - CPF: 328.963.088-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - CPF: 076.232.618-27 (ADVOGADO), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
LOCAÇÃO DE

MÓDULOS METÁLICOS HABITÁVEIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO –

SENTENÇA REFORMADA
–
PROVIMENTO.

Estando comprovada a relação negocial realizada entre as partes, o cumprimento das obrigações da contratada, consistente na regular entrega, de 20 módulos metálicos habitáveis, caberia a parte contratante, demonstrar o pagamento dos aluguéis mensais devidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Ativa Locação Ltda.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente o pedido, formulado na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança e Reintegração de Posse
, proposta pela Recorrida
.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que comprovou
os fatos constitutivos do direito, que demonstram que locou 20 módulos metálicos habitáveis a Apelada.

Salienta que a Apelada deixou de quitar os alugueis mensais, tornando-a inadimplente
.

Assevera que
a Apelado alegou a incompetência do juízo justamente com base em cláusula contratual de foro de eleição, contida nos contratos firmados e juntados aos autos, demonstrando a validade dos instrumentos e da relação negocial firmada.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 215972688, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Ativa Locação Ltda.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente o pedido, formulado na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança e Reintegração de Posse
, proposta pela Recorrida
.

Consta dos autos que a
Ativa Locação Ltda.
, propôs a
Ação de Rescisão de Contrato
, em face da
Engeglobal Construções Ltda.
, afirmando, em sua inicial, que
firmou com a Requerida, contrato de locação de n. 10533, 11937 e 8920, possuindo por objeto a locação de 20 (vinte) módulos metálicos habitáveis.

Afirmou que os equipamentos foram devidamente entregues para a parte requerida, no endereço situado na Rodovia MT 338, KM36, na cidade de Paranatinga/MT e, que a partir do mês de maio/2015 a parte requerida deixou de quitar os valores referentes aos alugueis mensais, restando inadimplente.

Ressaltou que realizou inúmeras tentativas para a solução amigável da lide, no entanto, a parte requerida permaneceu inerte.

Diante disso, requereu a procedência do pedido,
para que seja declarada a rescisão do contrato de locação, condenando a Requerida ao pagamento dos alugueis vencidos, no importe de R$ 43.012,78 (quarenta e três mil doze reais e setenta e oito centavos), com a consequente, reintegração na posse dos bens objeto do contrato de locação.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Rescisória cumulada com Cobrança e Reintegração de Posse ajuizada por Ativa Locação Ltda. em desfavor de Consórcio ENGETUC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
(Sic).

Contra essa decisão
,
Ativa Locação Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito
de locação, referente a 20 (vinte) módulos metálicos habitáveis
.

Entrementes, do exame acurado dos autos, constata-se, diferente do que foi consignado no ato sentencial, que o Apelante comprovou
o fato constitutivo do direito seu direito.

Assim, diante do conjunto probatório juntado nos autos, comprova-se a existência de relação negocial entre as partes, haja vista que apesar dos contratos n. 11937/2 e 10533/1, não estarem assinado, o Apelante, juntou a ficha de entrega dos equipamentos referente ao contrato n. 10533 (id. 215972667 - Pág. 23) e a ficha de entrega dos equipamentos referente ao contrato n. 11937 (id. 215972667 - Pág. 26).

Nota-se, ainda, que a Apelada, assinou e recebeu sem qualquer oposição, a notificação de débito, referente aos contratos de locações de n. 10533, 11937 e 8920 (id. 215972667 - pág. 50/52), o que juntamente com os demais documentos, demonstram a ocorrência do negócio jurídico realizado entre as partes.

Não bastasse isso, a Apelada opôs a Exceção de Incompetência, vinculada a presente ação e em face da Apelante, alegando a incompetência do Juízo de piso, justamente com base em cláusula contratual de foro de eleição, contida nos contratos de locação n. 10533, 11937 e 8920, firmados entre as partes, reconhecendo, portanto, a validade dos instrumentos e da relação negocial firmada.

Desse modo, restou comprovada a relação negocial havida entre as partes, o cumprimento das obrigações por parte da Apelante, consistente na regular entrega ao Apelado, de 20 módulos metálicos habitáveis.

Desta maneira, caberia a Apelada, demonstrar o pagamento dos aluguéis mensais devidos, o que não fez em nenhum momento.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com a reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
Ativa Locação Ltda.
, para reformar o ato sentencial recorrido,
condenando a Apelada ao pagamento dos alugueis vencidos, no importe de R$ 43.012,78 (quarenta e três mil doze reais e setenta e oito centavos), com a consequente, reintegração na posse dos bens objeto do contrato de locação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024